Tribunal: TJDFT
Processo: 0751184-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751184-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. S. E. L. AGRAVADO: N. J. S. P. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FOTO SHOW EVENTO LTDA em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de ação da execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante em desfavor de NAYLA JÚLIA SILVA PINTO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. O agravo de instrumento foi interposto desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento, de maneira que, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o despacho de ID 33782984 determinou ao agravante a juntada de comprovante do recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. O preparo foi recolhido na forma simples (ID 66815932) Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 04 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora